Tribunal: STF
Processo: RHC 264672
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1029907/SC , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO ARESP N. 2.907.046/SC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “(eDOC 27)



    Os recorrentes narram (eDOC 33) terem sido condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e §1º, inciso II, da Lei n.º 11.343/06, e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03. O recorrente condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A recorrente foi condenada à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado.



    Alegam que, “os Recorrentes impetraram ordem de habeas corpus com pedido liminar para combater flagrante constrangimento ilegal proveniente do v. acórdão da 3ª Câmara Criminal do TJ-SC, em que o colegiado destacou que as buscas seriam legais pois justificada a fundada suspeita de que a porção de maconha foi adquirida no local e em razão da localização de entorpecentes e artefatos ilícitos no terreno. Fundamentou ainda que, a entrada no domicilio não foi amparada somente em denúncia anônima, mas em virtude de elementos concretos dando conta da prática do comércio espúrio.”(p.3-4)



    Os recorrentes sustentam o cabimento de habeas corpus, argumentando no sentido de ser cabível a nulidade da busca domiciliar que ocorreu sem fundadas razões. (p.4)



    Aduzem que ,”O que foi decidido pelo STJ destoa, assim, do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a impetração de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante de habeas corpus” (RHC n. 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.16/09/2014, p. 07/10/2014).”



    Requerem,”Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário para afastar o óbice ao conhecimento da impetração, e que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Habeas Corpus n. 1029907/SC (2025/0320783- 5).”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”(eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Primeiramente, ressalto a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal de analisar a questão deduzida que não foi avaliada pelas instâncias inferiores, caracterizando a supressão de instância. 



    Mesmo que assim não fosse, não ficou caracterizado nenhum constrangimento ilegal a ser sanado nessa estreita via. 



    Seguindo essa linha, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente writ.



     Conforme relatado, nos autos do AREsp n. 2.907.046/SC, interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado, a defesa deduziu a mesma nulidade arguida na presente impetração, que foi assim decidida em decisão por mim lavrada (DJEN de 6/8/2025):



      No que tange especificamente à legalidade do ingresso em domicílio, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficientemente idônea ao reconhecer a existência de fatos concretos que corroboram as fundadas razões para a medida executada pelos agentes policiais. 



    Durante a abordagem de Geovane, o policial Luis César Correia avistou diretamente um indivíduo de camiseta branca "correndo atrás do lote, pulando a cerca e saindo pelo outro lote que dava na Rua Santa Bárbara" e " indo atrás do lote largar um objeto; jogou o objeto no outro lote; que quando esse indivíduo largou o que segurava". Essa observação visual direta culminou na localização, nos fundos do terreno, de 11 porções de cocaína, 2 de crack, 1 garrucha calibre .38 e embalagens para individualização de drogas, elementos que materializaram concretamente a suspeita inicial (eSTJ fls. 1.059-1.060)



    Pelos fundamentos acima expostos, está evidente a inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a concessão de ofício de "habeas corpus".



    Essa decisão transitou em julgado no dia 13/8/2025 e, embora tenha sido conhecido do agravo para não se conhecer do recurso especial, já houve o pronunciamento definitivo quanto ao tema por esta Casa, o que torna prejudicado o pedido deduzido nos presentes autos.”(eDOC 28, P.3-7)



    Colho, ainda, os seguintes trechos da apelação criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



     “A materialidade emerge do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2 do evento 1), Boletim de Ocorrência (fl. 12-15 do evento 1), Auto de Constatação (fl. 11 do evento 1), Termo de Apreensão (fls. 36-37 do evento 13), Laudos Periciais (fls. 120-124 do evento 85 e fls. 166-170 do evento 115), e prova oral colhida no inquérito policial renovada sob o crivo do contraditório.



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que os policiais militares descreveram minuciosamente o ocorrido em ambas as etapas da persecução penal. 



    Foram inequívocos de que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 13h, na residência situada na rua São Marcos, 43, bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Correia Pinto, localizaram 10g (dez gramas) de crack, em 2 (duas) porções, 8g (oito gramas) de cocaína, em 11 (onze) porções, 37,6g (trinta e sete gramas e seis decigramas) de maconha, em 1 (uma) porção e 70 (setenta) cigarros parcialmente carbonizados, destinados à venda. 



    Nas mesmas circunstâncias, apreenderam 2 (duas) espécimes da planta canabis sativa, 145 (cento e quarenta e cinco) aquênios de canabis sativa, balança de precisão, esmurrugador e em torno de 1.000 (mil) pinos para individualizar as drogas em pequenas porções, 1 (uma) garrucha, calibre .38, de uso permitido, e 4 (quatro) munições do mesmo calibre.



    Sendo assim, o contexto probatório não deixa dúvidas de que as drogas e artefatos bélicos que foram encontrados nos fundos do terreno, na área externa da casa, pertenciam aos apelantes. Até porque, os policiais militares relataram que Thays, inicialmente, declarou que os objetos encontrados na área externa da casa foram dispensados por indivíduo conhecido como "Malesco".



    Despiciendo recordar que, para a configuração do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não há necessidade de flagrância do ato da venda ou entrega da substância, pois classificado como de mera conduta, ou seja, não prevê nem exige eventual resultado como pressuposto para sua caracterização, bastando que o agente pratique um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso, causando perigo à incolumidade e saúde públicas.



    Assim, a versão apresentada pelos apelantes, por sua vez, além de inverossímil, não encontra amparo em qualquer elemento colhido, ônus que lhes incumbia, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.”(eDOC 4, 7-10)



    A partir disso, podemos afirmar que a atitude suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, não havendo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (HC 220.651 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.11.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.” (HC 216.181 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    Assim, ao contrário do afirmado pelos recorrentes não há nenhuma nulidade a ser reconhecida quanto à busca domiciliar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente